Tribunal: TJBA
Processo: 8002712-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002712-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ZENILDO BRANDAO SANTANA

Advogado(s)
:
MANOELE KRAHN, MATHEUS SILVA DOS ANJOS, SHEILA GUIA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE POSSE E LIMITES DA ÁREA. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. MEDIDAS CONSERVATIVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido tutela provisória de demolição do imóvel construído na área objeto da lide, em ação de reintegração de posse.

2. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra decisão liminar.

3. Controvérsia acerca do exercício da posse e dos limites da área objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se os embargos de declaração restam prejudicados diante do julgamento do agravo de instrumento;

(ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, especialmente o perigo da demora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração restam prejudicados, pois o julgamento do agravo de instrumento suplantou os efeitos da decisão liminar.

5. O agravo de instrumento deve limitar-se à análise da decisão interlocutória impugnada, vedada a supressão de instância.
A análise, portanto, restringe-se à verificação dos requisitos da tutela provisória, sem esgotamento do mérito da ação principal.

6. Persiste controvérsia sobre a posse e seus limites, não havendo definição segura acerca da situação fática.

7. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo da demora.
Não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo diante da consolidação da situação fática desde 2022.

8. A ausência do
periculum in mora
impede o deferimento da tutela de urgência pretendida.

9. Necessidade de adoção de medidas conservativas para preservar o estado da coisa e evitar prejuízos irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração julgados prejudicados.
Agravo de instrumento parcialmente provido
para: i) determinar ao agravado que suspenda qualquer ato de construção ou edificação na área em comento, permitindo-se - apenas e tão somente - atos necessários de conservação, levando-se em consideração o estado atual da coisa; ii) autorizar agravante a cercar a área, isolando-a sem comprometimento de acesso, impedindo novas ocupações, até decisão de mérito a ser proferida pelo juízo de Primeiro Grau.

Tese de julgamento:

1. A ausência do requisito do perigo da demora afasta a concessão de tutela provisória de urgência, admitindo-se, contudo, a adoção de medidas conservativas para preservação do estado fático do bem litigioso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002712-98.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como apelada ZENILDO BRANDAO SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .